Tribunal: CARF
Processo: 10660.902484/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.902484/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.317 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
PRODUTOR IND. E COM. DE RAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
PAGAS.
Na apuração da CSLL anual devida, os pagamentos de estimativas a serem
considerados são apenas aqueles referentes ao ano-calendário da apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2007. Transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de processo relativo a manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte em epígrafe em razão da não homologação das compensações
declaradas no PER/DCOMP no 10510.48117.280208.1.3.03-9641.
De acordo com o Despacho Decisório – DD, emitido em 05/10/2010 (fl. 2) as
compensações não foram homologadas por não haver saldo negativo de CSLL a ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.902484/2010-93
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.317 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902484/2010-93

utilizado, uma vez que a soma das parcelas informadas no PER/DCOMP e
confirmadas como componentes do direito creditório é inferior à CSLL devida.
O período de apuração do crédito conforme PER/DCOMP é de 01/01/2007 e
31/12/2007.
Cientificado do DD em 21/10/2010 conforme fl. 6, o interessado apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 7/9) no dia 17/11/2010 conforme carimbo de
protocolo de fl. 7, na qual, essencialmente, apresenta relação de DARF pagos nos
anos-calendário de 2006 e 2007, afirmando que considerou todos esses pagamentos e
assim apurou o valor de saldo negativo de CSLL informado no PERDCOMP e na
DIPJ.
Requer que seja acolhida a manifestação e homologadas as compensações.
Juntou cópias de documentos fls. 10/24.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte –
MG, no Acórdão às fls. 33 a 35 do presente processo (Acórdão 02-86.986, de 12/07/2018 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão
sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão ponderou que o contribuinte afirmava ter considerado, na
composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007, valores de estimativas pagas
referentes aos anos-calendário de 2006 e 2007, preenchendo a DIPJ do ano-calendário 2007, e o
PER/DCOMP sob análise, incluindo indevidamente créditos referentes ao ano-calendário de
2006.
Esclareceu que, como se tratava de CSLL apurada anualmente, conforme opção
do contribuinte, somente poderiam ser consideradas as estimativas afeitas ao período de
apuração – 01/01/2007 a 31/12/2007, de modo que os pagamentos de estimativas referentes a
outros períodos deveriam ser considerados apenas nos períodos a que se referiam.
Informou que consultas aos sistemas da Receita Federal confirmavam pagamentos
de estimavas de CSLL, referentes ao ano-calendário de 2007, no valor de R$ 17.208,71 (fls. 29 a
32). Concluiu que, considerando tais estimativas efetivamente relativas ao ano-calendário 2007,
e a CSLL devida de R$ 25.858,19 (informada na DIPJ), não havia saldo negativo de CSLL no
período.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/07/2018 (Aviso de
Recebimento à fl. 36), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 16/08/2018 (recurso às
fls. 39 a 46, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 38).
Nele faz menção novamente aos argumentos da Manifestação de Inconformidade,
e alega que não foram levados em consideração valores retidos na fonte para o cálculo do saldo
negativo de CSLL. Invoca o princípio da verdade material, para o que pede diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.317 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902484/2010-93

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o contribuinte afirma ter considerado, na composição do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007, valores de estimativas pagas referentes aos
anos-calendário de 2006 e 2007, preenchendo a DIPJ e a DCOMP com a inclusão desses créditos
referentes ao ano-calendário de 2006.
Indeferido o pleito, no Recurso Voluntário a empresa cita os mesmos fatos, alega
que não foram levados em consideração valores retidos na fonte, e invoca o princípio da verdade
material, pedindo diligência.
Primeiramente é preciso esclarecer que não há necessidade de diligência, vez que
não há dúvida sobre os valores de estimativas pagas, nem sobre o débito de CSLL apurado no
ano-calendário 2007 – R$ 25. 858,19, indicado em DIPJ e mencionado na defesa. A discussão é
sobre a impossibilidade jurídica de se utilizar os pagamentos de estimativas de 2006 na apuração
do ano de 2007.
Nessa matéria, não há o que reparar no acórdão recorrido, cujos fundamentos
adoto, e transcrevo parcialmente abaixo:
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a
compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante
a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de
indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica
tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher
determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo,
cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.
No caso em análise, o contribuinte afirma ter considerado na composição do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 valores de estimativas pagas
referentes ao ano-calendário de 2006. Assim preencheu a DIPJ 2008, ano-calendário
2007, e o PER/DCOMP sob análise incluindo créditos referentes ao ano-calendário de
2006.
Esclareça-se que, como se trata de CSLL apurada anualmente conforme opção
efetuada pelo contribuinte, somente podem ser consideradas as estimativas pagas
afeitas ao período de apuração, qual seja, 01/01/2007 a 31/12/2007, de modo que os
pagamentos de estimativas referentes a outros períodos devem ser considerados
apenas nos períodos a que se referem.
Consultas aos sistemas da Receita Federal (efetuadas em 09/07/2018)
demonstram:
a) A confirmação dos pagamentos de estimava de CSLL referentes ao ano-
calendário de 2007 no valor de R$ 17.208,71, fls. 29/32.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.317 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.902484/2010-93

Assim, considerando os valores efetivamente relativos ao exercício 2008, ano-
calendário 2007, tem-se que as estimativas pagas totalizam o montante de R$
17.208,71 e o valor da CSLL devida é R$ 25.858,19, conforme consta no DD,
verifica-se que não há saldo negativo de CSLL no período, não havendo, portanto,
crédito para ser utilizado nas compensações.

Não há dúvida quanto à inexistência do crédito de saldo negativo do ano-
calendário 2007. Não se questiona a existência dos pagamentos de estimativa de 2006, mas
refuta-se sua utilização no ano de 2007. Se houvesse outras parcelas de crédito para o ano de
2007, como CSLL retida na fonte (apenas citada em uma linha no Recurso Voluntário), seus
valores e comprovantes deveriam ter sido juntados à defesa, o que não ocorreu em nenhuma
oportunidade.
Cabe aqui um parêntese para observar que, da leitura atenta da Manifestação de
Inconformidade, entende-se que, na prática, o que a empresa diz que fez foi utilizar o saldo
negativo do ano-calendário 2006 para quitar a CSLL do ano-calendário 2007, de forma irregular,
sem DCOMP, pelo que não se pode aceitar tal compensação. E utilizou a sobra como crédito na
DCOMP em análise, associando tal crédito ao ano-calendário 2007. Nada disso é possível sem a
formalização da correta Declaração de Compensação, que propicia as análises devidas, nos
sistemas da Receita Federal, das parcelas de crédito envolvidas.
Há limites para a aplicação do princípio da verdade material, que não pode ser
invocado para corrigir toda uma construção equivocada, que indica períodos de apuração
errôneos, sem a devida formalização e, por consequência, sem a devida comprovação nos
sistemas devidos.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital